Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, o acusado é primário, não ostenta registro de outras ações penais em trâmite e a quantidade de droga apreendida é pequena.
3. As circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado ao paciente - tráfico de drogas – por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primário, com residência fixa e condições pessoais favoráveis, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.